Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0707748-41.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANNA PAULA PERES PINTO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a manifestação do Distrito Federal Id. 24964534, quanto à desnecessidade de nova nomeação e apenas a investidura no cargo por meio de posse e entrada em exercício, intime-se a Impetrante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora